Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-34.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PEDIDO DE CANCELAMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA PENAL. VALOR DA RESTITUIÇÃO. PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Da lide. 1.1. A autora, ora recorrida, ajuizou ação rescisória na qual alegou que contratou com a requerida, ora recorrente, o curso Qualificação Bombeirinho Bravus para os seus dois filhos, no valor total de R$2.400,00, mas o curso não ofereceu espaço adequado e pessoal qualificado, de modo que pediu a rescisão do contrato e a devolução da quantia paga sem contrapartida dos serviços, no valor de 1.866,68. 1.2. A requerida, em sua contestação, afirmou que não houve vício de consentimento na assinatura do contrato e que as multas contratuais previstas são válidas; que há no contrato a previsão de aulas e de acesso a material online, de modo que não é possível a devolução integral dos valores; que o pedido de cancelamento só poderia ser feito presencialmente, e que a autora ainda seria devedora da multa contratual no valor de 10% sobre o valor universal.
2. Da sentença. A sentença julgou procedente o pedido da autora para decretar a rescisão do contrato e condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 1.866,68 (um mil e oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar, inicialmente, (i) se deve ser conhecido o pedido de retenção de custos como taxa de matrícula e acesso ao curso online, conforme previsão em TAC assinada com o MPDFT, não pedida como pedido contraposto na contestação; no mérito (ii) se há a obrigação da devolução da quantia paga pela consumidora e se a cláusula que prevê a retenção das quantias pagas é abusiva; e, subsidiariamente, (iii) se deve ser abatido do valor da restituição a multa de 10% do valor total dos contratos de R$1.798,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da inovação recursal. Não deve ser conhecido o pedido de retenção de custos como taxa de matrícula e acesso ao curso online, conforme previsão em TAC assinada com o MPDFT, pois tal pedido não foi feito em momento oportuno na primeira instância, não obstante a TAC ter sido assinada anteriormente à apresentação da contestação; se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, é indevida a sua apreciação na instância revisora, por constituir violação ao contraditório e à dialeticidade recursal.
5. Incidência dos arts. 2o e 3o do CDC.
6. Da retenção integral dos valores pagos. 6.1. É nula de pleno direito a cláusula contratual que prevê que, caso contratada a bolsa premium, a recorrente não fará a devolução dos valores pago, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além caracterizar renúncia a direito (art. 51, I e IV, CDC), de modo que, no caso de rescisão contratual, não é possível à recorrente a retenção integral dos valores pagos.
7. Da aplicação da multa de 10%. 7.1. Não obstante a recorrida tenha alegado que o curso não ofereceu espaço adequado e pessoal qualificado, não houve efetiva comprovação nos autos de falha na prestação de serviços, de modo que não era cabível a restituição integral dos valores pagos, conforme expressamente reconhecido na sentença. 7.1. A multa de 10% prevista na cláusula 3.5 do contrato não deve incidir sobre o valor de R$1.798,00 de cada um dos dois contratos, mas sobre o valor efetivamente ajustado de R$1.200,00 para cada contrato, de modo que devida multa no valor de R$240,00 pela rescisão dos dois contratos. 7.2. Na hipótese, a recorrida pagou o valor total de R$2.400,00 e foi determinada a devolução do valor de R$ 1.866,68, o que configura retenção do valor de R$533,32, valor este proporcional considerando a aplicação de multa de 10% do valor das mensalidades e o cumprimento de pouco mais de um mês do contrato de doze meses, de modo que não é possível a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Recorrente condenado ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 51.
Jurisprudência relevante citada: n/a.